Tribunal: TJDFT
Processo: 0747490-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0747490-34.2025.8.07.0000 REQUERENTE: LUCAS SANTANA DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado LUCAS SANTANA DE SOUZA (ID 77839544), na qual formulou pedido de indulto e comutação da pena. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 77893770). A douta Defensoria Pública (ID 78559737) informou que o requerente, nos autos do processo de execução (SEEU n. 0019533-40.2014.8.07.0015), vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública. Aduziu que o presente requerimento, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, pois sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator